Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012025-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DE MORAES - CPF: 273.898.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDAFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 00.326.707/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 174.184.531-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto Juary Miranda de Moraes, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8
o
da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8
o
da LEF
.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, não se manifestou acerca da questão arguida no Recurso de Agravo Interno, no sentido de que, ao expedir ofício à Receita Federal, para localizar bens a executar, a Fazenda Pública acabou por localizar o endereço atualizado do Executado, que é, inclusive, membro do Legislativo local.

Reiterou os argumentos de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja provido o Agravo Interno, para que seja deferida a suspensão do andamento da Execução Fiscal de origem, ante a evidência da nulidade da citação por edital, realizada naqueles autos.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (id. 75625526).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Destaco, primeiramente, que, iniciado o julgamento deste Recurso, o feito foi retirado de pauta, diante da notícia de que o Agravante, Juary Miranda de Moraes, teria falecido.

Intimada a Defensoria Pública, que assiste o Agravante, para se manifestar acerca do mencionado falecimento, este órgão informou que não mantém nenhum contato com os familiares do Recorrente, já que o assiste na condição de Curador Especial.

No entanto, constato que, independentemente do óbito, essa questão não prejudica o julgamento do presente Recurso.

Isso porque, verifica-se que a citação por edital foi realizada no ano de 2018 (id. 45481995, págs. 67/72), enquanto o falecimento do Agravante, segundo consta de
sites
de notícias, teria ocorrido na data de 02/01/2021
[1]
, logo, o ato questionado – a citação por edital – aconteceu em momento anterior ao falecimento do Recorrente.

Assim, entendo que o julgamento do Recurso merece continuidade, de sorte que passo ao exame do mérito dos aclaratórios.

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, deixou de se manifestar acerca da questão arguida no Recurso de Agravo Interno, no sentido de que, ao expedir ofício à Receita Federal, para localizar bens a executar, a Fazenda Pública acabou por localizar o endereço atualizado do Executado, que é, inclusive, membro do Legislativo local.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, malgrado o acórdão não tenha feito menção ao fato de, posteriormente à citação por edital, ter sido apresentado um novo endereço do Executado, ora Embargante, verifica-se que essa situação não é suficiente para alterar a conclusão adotada no julgamento.

De fato, como registrado na decisão recorrida, diante da sistemática própria estabelecida pela Lei de Execução Fiscal,
frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada a citação por edital.

E, no caso concreto,
constatado que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital
após
as tentativas frustradas
do ato,
pelo correio
(id. 45481995 – pg. 10/15) e por
oficial de justiça
(id. 45481995 – pg. 55/57), tem-se que a referida citação é plenamente válida, de sorte que a superveniência da informação do outro endereço do Executado, ora Agravante, não é motivo suficiente para inquinar de nulidade o ato citatório, levado a efeito, regularmente, em momento anterior.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

[1]
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/prefeitura-decreta-luto-oficial-por-morte-do-ex-vereador-juary-miranda/

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Embargos de Declaração no 1012025-50.2020.8.11.0000

Embargante: Juary Miranda de Moraes

Embargado: Estado de Mato Grosso

Relator:
Des. Marcio Vidal

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto Juary Miranda de Moraes, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF.

O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é omisso, pois, no seu entender, não se manifestou acerca da questão arguida no Recurso de Agravo Interno, no sentido de que, ao expedir ofício à Receita Federal, para localizar bens a executar, a Fazenda Pública acabou por localizar o endereço atualizado do Executado, que é, inclusive, membro do Legislativo local.

Reiterou os argumentos de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja provido o Agravo Interno, para que seja deferida a suspensão do andamento da Execução Fiscal de origem, ante a evidência da nulidade da citação por edital, realizada naqueles autos.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (id. 75625526).

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, deixou de se manifestar acerca da questão arguida no Recurso de Agravo Interno, no sentido de que, ao expedir ofício à Receita Federal, para localizar bens a executar, a Fazenda Pública acabou por localizar o endereço atualizado do Executado, que é, inclusive, membro do Legislativo local.

[...]

De fato, como registrado na decisão recorrida, diante da sistemática própria estabelecida pela Lei de Execução Fiscal, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada a citação por edital.

E, no caso concreto, constatado que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 45481995 – pg. 10/15) e por oficial de justiça (id. 45481995 – pg. 55/57), tem-se que a referida citação é plenamente válida, de sorte que a superveniência da informação do outro endereço do Executado, ora Agravante, não é motivo suficiente para inquinar de nulidade o ato citatório.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 8-6-2015, a Ação de Execução Fiscal, contra o Embargante, a objetivar o pagamento de débitos oriundos de obrigação secundária.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, no endereço: Rua Rio Branco no 2299, Bairro Guanabara, CEP 78710100, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: desconhecido (ID no 45481995 – fl. 14).

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, no endereço mencionado, contudo, não foi possível a citação do Executado, consoante certidão do Meirinho (...)
não efetuei a citação de Juary Miranda de Moraes uma vez que o local estava fechado, com placa de aluga-se, onde estava estabelecida uma escola de inglês e nenhum dos lojistas vizinhos soube dar informações acerca da parte citada
(ID no 45481995 – fl. 57).

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, a alegar nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

Posteriormente, em entendimento recente, e, de acordo com o novo CPC, o STJ entendeu que a citação por edital somente é cabível se infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive
mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionária de serviços públicos
.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ acerca do assunto e da aplicação do referido entendimento em execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.
Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução
. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos.
Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.

II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.

III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.

IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, entendo o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
peço a mais devida vênia ao douto Relator, para ACOLHER o recurso de Embargos de Declaração, no sentido de reconhecer o vício existente na decisão objurgada, e reconhecer a nulidade da citação do Executado
e todos os demais atos processuais decorrentes.

É como voto.

Questão de ordem.

Noticiada nos autos a função pública exercida pelo Embargante JUARY MIRANDA DE MORAES, membro do Poder Legislativo do Município de Rondonópolis, e a informação veiculada no endereço eletrônico do Município de Rondonópolis (www.rondonópolis.mt.gov.br)1 acerca do seu falecimento em janeiro do corrente ano, proponho a conversão do feito em diligência para que a Defensoria Pública (Curador Especial) seja intimada a trazer aos autos certidão de óbito do Embargante/Recorrente.

Submeto a questão à apreciação da Turma Julgadora.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

1a Vogal

1.
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/prefeitura-decreta-luto-oficial-por-morte-do-ex-vereador-juary-miranda/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022